Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734410-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: PETSHOP ELEGANCE LTDA, GENESI RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos no 0716913-67.2021.8.07.0015, mantida após embargos de declaração, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente destinado à suspensão do ato de exclusão da agravante do quadro societário da empresa PETSHOP ELEGANCE LTDA. ou, subsidiariamente, à apresentação de documentação da empresa e depósito do pró-labore e dividendos desde o afastamento (Id 104453664 e 105976450 – origem). Expõe que seu pedido decorre de ilegalidade em sua exclusão unilateral da sociedade acarretada por suposta confusão patrimonial, cuja hipótese não está prevista no contrato social, além de não ter sido demonstrada. Narra, em síntese, que passou a exercer atividades junto à empresa em 10/04/2019, tendo sido constituída a sociedade limitada em 10/06/2019; que a sócia GENESI era a responsável pela parte financeira e administrativa, possuindo maioria no capital social; que recebia apenas pró-labore de R$ 1.000,00; que a sócia GENESI determinava as formas de pagamentos de despesas; que GENESI ordenou que despesas pessoais fossem pagas com o caixa da empresa em algumas oportunidades; que GENESI contratou empréstimo pessoal em máquina de cartão de crédito particular e solicitou que os funcionários utilizassem o dispositivo para as operações da loja; que diante de diversas discussões, a relação societária se desgastou, tendo sido iniciadas tratativas para a dissolução da sociedade; que em 16/08/2021 recebeu notificação extrajudicial quanto à sua exclusão do quadro societário desde 13/08/2021; que houve contranotificação, a fim de que houvesse esclarecimento dos motivos da exclusão, prestação de contas e depósito de pró-labore, sem qualquer resposta. Argumenta que apesar de a decisão ora recorrida destacar inexistir urgência ante o prazo decorrido desde a exclusão (13/08/2021), a demanda foi ajuizada logo após o encerramento das tratativas, não podendo ser penalizada por tentar dar solução extrajudicial ao litígio. Alega haver perigo de dano, uma vez que deixou de receber sua única fonte de renda em razão de ato ilegal, além de a sócia agravada encontrar-se praticando atos tendentes a esvaziar o patrimônio da empresa com impacto na apuração de haveres, em atos irreversíveis. Ressalta que, apesar de haver quebra da affecctio societatis, o objetivo da demanda é tornar nula a sua exclusão, uma vez que não observados os meios previstos em legislação. Consigna que o art. 1.085 do Código Civil dispõe que a exclusão do sócio minoritário deve ocorrer mediante simples alteração do contrato social em caso de risco à continuidade da empresa, desde que haja previsão expressa no contrato social, o qual, contudo, não dispõe sobre a hipótese de exclusão por confusão patrimonial, o que ensejaria o ajuizamento de ação própria. Declara que jamais cometeu qualquer conduta a caracterizar confusão patrimonial, visto que todos os atos e despesas foram realizados sob a supervisão de GENESI (sócia administradora), a qual, ao contrário, foi quem praticou confusão patrimonial ao utilizar recursos da empresa para fins pessoais. Aduz ser indevida a exclusão de sócia minoritária apenas por deixar de existir affeccio societatis e interesse pela sócia majoritária, sem que haja justa causa, devido processo legal e observância ao contraditório. Assevera que o alegado retorno à sociedade não afeta o pedido subsidiário atinente ao resguardo do patrimônio da sociedade, mediante determinação de apresentação de documentação pertinente e depósito judicial de pró-labore e de dividendos até o julgamento final da demanda. Destaca ter formulado aditamento à inicial com pedido voltado a compelir que GENESI não proceda à alienação de qualquer bem da sociedade, bem como para informar quais já foram alienados desde a exclusão, sob pena de averbação de indisponibilidade de bens móveis e imóveis. Defende que, apesar de determinada a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo, o ato objeto de anulação está intrinsecamente relacionado à sociedade empresária, por envolver anulação da alteração contratual, de forma a repercutir diretamente na esfera jurídica da empresa. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: i) determinar a suspensão dos efeitos de sua exclusão do quadro societário, permitindo o exercício de sua função junto à sociedade com acompanhamento de toda a movimentação financeira e recebimento de proventos atinentes à sua participação; ii) subsidiariamente, que seja determinado à agravada que apresente a documentação solicitada em notificação datada de 08/06/2021 e balanço mensal da empresa; iii) que seja depositado em Juízo o pró-labore e dividendos proporcionais desde o afastamento (13/08/2021), até o julgamento final da demanda; iv) que seja determinado à agravada que abstenha de alienar qualquer bem da sociedade e informar quais bens foram alienados desde a exclusão, sob pena de indisponibilidade de bens próprios até o julgamento final da demanda. No mérito, requer a reforma da decisão mediante deferimento dos pedidos formulados em sede liminar, bem como seja mantida a empresa PETSHOP ELEGANCE no polo passivo da demanda. Ausente preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual, especialmente a probabilidade do direito. Nos termos do art. 1.085 do Código Civil, mostra-se possível a exclusão de sócio minoritário, mediante alteração do contrato social, em razão de risco à continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, desde que previsto no contrato social a possibilidade de exclusão por justa causa. Consigne-se que, nos termos do parágrafo único do referido artigo, a convocação de reunião ou assembleia especialmente para tal finalidade apenas é necessária quando houver mais de 2 sócios. No caso, a sociedade é constituída apenas por 2 sócias. O Contrato Social, em sua Cláusula 14a, traz a previsão de exclusão do sócio que puser em risco a continuidade da sociedade em virtude de atos de inegável gravidade mediante simples alteração do contrato social, nos termos do art. 1.085 do CC. O parágrafo único da mesma cláusula dispõe sobre os motivos considerados como justa causa, não sendo, em princípio, taxativos, uma vez que constante abertura a outra práticas similares (Id 104287531, p.7 – origem). A notificação extrajudicial de 13/08/2021 informa que “a exclusão ocorreu por motivos de confusão patrimonial” (Id 104290807 – origem). Em que pese referido motivo não constar especificamente no rol da Cláusula 14a do Contrato Social, trata-se, em tese, de motivo com substancial e inegável gravidade, capaz de evidentemente de ensejar risco à continuidade da sociedade e acarretar, em princípio, a possibilidade de exclusão por justa causa, na forma em que prevista no art. 1.085 do CC. E apesar de a agravante afirmar não ter incorrido em prática de confusão patrimonial, tem-se que referida situação demanda, em tese, uma maior dilação probatória, não sendo viável o imediato afastamento dos efeitos do ato impugnado em sede de tutela provisória recursal. Já no que tange às ventiladas práticas de esvaziamento do patrimônio da empresa com o intuito de reduzir a apuração de haveres, nota-se também inexistir suficiente comprovação do alegado, o que também enseja maior dilação probatória, não sendo razoável, em cognição sumária, determinar a imediata abstenção de alienação de bens, sem prejuízo de posterior reapreciação no momento oportuno. Ademais, o artigo 1.086 do CC dispõe que efetuado o registro da alteração contratual, o que já ocorreu em 13/08/2021, deve-se observar o disposto nos art. 1.031, que se refere à liquidação da quota social com base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Nesse quadro, e ainda que a pretensão da agravante se direcione à declaração de nulidade do ato de exclusão, não se vislumbra, de plano, no presente momento processual, razões suficientes para afastar seus efeitos, visto que amparado, em princípio, na legislação pertinente, não sendo viável, em sede provisória recursal e sem maiores elementos probatórios, autorizar o imediato retorno da agravante às atividades empresariais e/ou o recebimento/depósito judicial de pró-labore e dividendos, sem prejuízo de nova apreciação, em caráter exauriente, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Da mesma forma, no que tange à apresentação da documentação pleiteada, não se vislumbra urgência que não possa aguardar a apreciação do mérito, o qual costuma ser célere. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora